Tribunal: TJES
Processo: 0015003-51.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015003-51.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICEBERG CONFECCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PARQUE INDUSTRIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES DO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por ICEBERG CONFECÇÕES LTDA. ME, para condenar solidariamente os ora embargantes a ressarcirem a embargada pelos investimentos realizados entre 10/09/2008 e 29/03/2014, com valores a serem apurados em liquidação, devidamente corrigidos e acrescidos de juros conforme critérios fixados no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de que as atividades da empresa embargada haviam sido encerradas antes do lacre do box em 09/09/2008; (ii) apurar se houve omissão quanto à fundamentação da responsabilização solidária entre o Sindicato e o Município embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da data de encerramento das atividades da embargada, com base em prova pericial constante dos autos, reconhecendo que o lacre do box em 09/09/2008 pela GRPU foi o fator que impediu a continuidade das operações da empresa.

Também foi fundamentada a imputação de responsabilidade solidária aos embargantes, tendo em vista que ambos desvirtuaram a destinação do imóvel público cedido, frustrando a expectativa legítima da embargada quanto ao uso do espaço e o tempo de permanência previsto, ensejando o dever de indenizar em razão de prejuízo causado.

A pretensão deduzida pelos embargantes traduz tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que extrapola a função integrativa dos embargos de declaração, não sendo admissível nessa via recursal restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, razão pela qual os embargos não devem ser acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação clara quanto à data de desocupação do imóvel e à manutenção das atividades até o lacre do box afasta alegação de omissão.

A imputação de responsabilidade solidária entre os embargantes decorre de conduta conjunta que frustrou a destinação contratada da área cedida, restando devidamente fundamentada no acórdão.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/05/2024, DJe 29/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de Declaração interpostos
pelo

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE CONFEC
ÇÕ
ES DO SUL DO ESTADO
DO ESP
Í
RITO SANTO

e pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra o acórdão ID 8613534,
que
, à unanimidade,
deu

parcial
provimento ao recurso de apelação interposto
por
ICEBERG CONFECÇÕES LTDA. ME
para condenar os
ora embarga
ntes
, solidariamente: (1) a ressarcir a
embargada
pelo montante investido no período de 10/09/2008 a 29/03/2014 (data da desocupação da área até o prazo final da adesão ao polo de confecções), cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença; (2) para tanto, deve-se considerar o investimento total até a data de 29/03/2014, no valor histórico de R$ 97.105,46 (noventa e sete mil, cento e cinco reais e quarenta e seis centavos) e descontado o período anterior a 10/09/2008; (3) considerando tratar-se de responsabilidade contratual, o montante a ser ressarcido deverá ser atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Em suas razões ID 8838877, o
SINDICATO
embargante
alega, em síntese, que
o acórdão foi omisso com relação a paralisação das atividades da embargada ter ocorrido anteriormente ao lacre do box.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

argumenta em ID 8909530, a existência de omissão quanto a paralisação das atividades da embargada ter ocorrido desde o ano de 2005, bem como quanto a ausência fundamentação sobre a responsabilidade solidária com o Sindicato recorrente.

A
ssim,
ambos os embargantes pugnam

pela correção

d
os vícios
apontados
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos
respectivos
aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do
s
recurso
s
interposto
s
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão
dos
embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Com relação a alegação de que o acórdão foi omisso quanto a data de encerramento das atividades da embargada, destaca-se que tal ponto foi expressamente enfrentado no voto condutor que consignou:
“[...
] Registra-se, ainda, a conclusão do perito do juízo, ao responder o Quesito 20 (fls. 527/528), acerca dos termos da cessão onerosa proposta pela União Federal, que ‘As empresas que não comparecessem no dia 22/08/2008 tacitamente estariam reconhecendo a falta de interesse em celebrar o contrato, sendo estabelecido o dia 09/09/2008 como data limite para a desocupação dos galpões e que caso não houvesse a desocupação ou a formalização do contrato de locação, a GRPU providenciaria a partir do dia 09/09/2008, o lacramento dos depósitos das empresas. Observar fls. 146-147, Anexadas aos autos’.
Desta feita, é possível concluir que a ora apelante teve o seu espaço lacrado pela GRPU, em 09/09/2008, em razão de não ter aderido ao termo de ocupação onerosa proposto. [...]”
.

Mais adiante, registrou-se, ainda, que:
“
Embora se desconheça a causa de a apelante não ter aderido ao termo de ocupação onerosa proposto para as empresas que ocupavam a área já descrita nos autos, é certo que esta a ocupou até o momento em que foi lacrada pela GRPU, em 09/09/2008,
conforme propriamente atestou o perito do juízo à fl. 530, ao afirmar que ‘Quando a GRPU lacrou o Box da Requerente, as atividades da mesma não haviam sido encerradas. Existindo uma relação entre a saída da requerente do polo de confecções, uma vez que a GRPU lacrou o Box da mesma, impedindo-a de realizar as suas devidas obrigações’
”
.

Como se pode aferir, os trechos do acórdão embargado evidenciam que a questão da data de desocupação do box por parte da embargada foi enfrentada de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse dos ora embargantes.

Portanto, inexiste a omissão alegada.

No tocante a alegada omissão por
ausência fundamentação sobre a responsabilidade solidária
entre o Sindicato e Município, ora embargantes, é possível inferir do acórdão embargado que ambos os embargantes desvirtuaram a área do Galpão do antigo IBC (Instituto Brasileiro de Café) cedendo-a para fins e prazos diversos daqueles que já haviam se comprometido outrora com a União Federal e, em razão disso, obrigaram a ora embargada a abreviar a sua permanência em mais da metade do tempo para o qual se preparou e promoveu investimentos financeiros, de modo a concluir que os ora recorrentes deviam ressarcir a embargada dos prejuízos que tal comportamento lhe causou, sob pena de enriquecimento sem causa.

Com efeito,
da atenta leitura do voto condutor do acórdão embargado é possível extrair que não há como direcionar o ressarcimento dos prejuízos identificados nos autos a apenas um dos ora embargantes, visto que ambos são responsáveis pela reparação pretendida.

D
estarte, a análise das razões recursais
evidencia que os embargantes pretendem, na realidade, rediscutir o mérito do julgamento proferido por esse Tribunal, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de vício apto a ensejar o seu acolhimento, conforme art. 1.022 do CPC.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado, consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.